Tribunal: TJPA
Processo: 0816794-86.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816794-86.2025.8.14.0401

APELANTE: ELVIS GUEDES VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

A condenação decorre de subtração de bens de motorista de aplicativo, mediante grave ameaça com arma de fogo, incluindo transferência via PIX e restrição momentânea da liberdade das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

É possível afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

2.

É cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, com alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tese de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo foi rejeitada. A prova oral judicializada, consistente nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, confirmou o uso do artefato. A apreensão e perícia da arma são dispensáveis quando outros elementos probatórios demonstram sua utilização.

2.

A comunicabilidade da majorante foi reconhecida. O emprego de arma de fogo constitui circunstância objetiva do crime e se estende aos coautores quando inserido no contexto da ação conjunta. Não houve demonstração de cooperação dolosamente distinta.

3.

A tese de redução da pena-base foi rejeitada. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, em razão da atuação de liderança do Apelante e da intensificação da coação exercida sobre a vítima.

4.

As circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena. Destacam-se a vulnerabilidade da vítima, a restrição de liberdade por período relevante, a tentativa de ampliação da ação criminosa e o concurso de agentes.

5.

A dosimetria observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta e proporcional. Inexistem ilegalidade ou desproporcionalidade que autorizem revisão.

6.

O regime inicial fechado foi mantido, em razão do
quantum
da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.

“A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo, sendo dispensável sua apreensão e perícia.”

2.

“A causa de aumento do emprego de arma de fogo comunica-se aos coautores quando inserida no contexto da ação conjunta, ausente prova de cooperação dolosamente distinta.”

3.

“A exasperação da pena-base é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior gravidade da conduta.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §2º; 30; 59; 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC. STJ, AgRg no AREsp 2203373/DF. STJ, AgRg no AREsp 1076476/RO.
STJ, AgRg no HC 810433/PB. STF, HC 220573/SC.
TJPA, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0816794-86.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: ELVIS GUEDES VAZ

DEFESA: YONE ROSELY FRANCES LOPES – OAB.PA 7456

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Elvis Guedes Vaz contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Não foi concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 29.05.2025, por volta de 02h, nas proximidades do cruzamento da Rua Antônio Everdosa com a Travessa Mauriti, no Bairro Pedreira, em Belém, o Recorrente, em concurso com outro indivíduo não identificado e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, interceptou veículo conduzido por Pablo Henrique Cordeiro Paiva, motorista de aplicativo, que transportava o passageiro Joelson Afonso, e subtraiu a renda de trabalho do motorista, além de constrangê-lo a realizar transferência via
pix
para chave vinculada ao CPF do Recorrente, bem como a entregar aparelho celular e quantia em dinheiro.

A denúncia foi recebida em 11.12.2025. (ID 34447093)

A sentença foi proferida em 02.03.2026 (ID 34447136).

Nas razões recursais (ID 35202815), a Defesa sustenta, em síntese, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a redução da pena-base ao mínimo legal e, como consequência, a fixação do regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões (ID 35560630), o Ministério Público requer o improvimento do recurso, ao argumento de que restou demonstrada a adesão do Recorrente ao emprego de arma de fogo na empreitada criminosa e que a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado encontram respaldo em fundamentação concreta e idônea.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 36650217), manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, para manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o Recorrente, na madrugada do dia 29.05.2025, em concurso com outro indivíduo não identificado e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, interceptou veículo conduzido por Pablo Henrique Cordeiro Paiva, motorista de aplicativo, que transportava o passageiro Joelson Afonso, e subtraiu a renda de trabalho do motorista, além de constrangê-lo a realizar transferência via
pix
para chave vinculada ao CPF do Recorrente, bem como a entregar aparelho celular e quantia em dinheiro.

Os pontos de insurgência restringem-se à pretensão de afastar a majorante da arma de fogo e de reduzir a pena-base ao mínimo legal.

Nenhuma dessas pretensões merece prosperar.

Da majorante relativa à arma de fogo

A instrução probatória revela que a vítima e o passageiro rendido afirmaram, sob o crivo do contraditório judicial, que o delito foi perpetrado com utilização de arma de fogo, tendo o passageiro explicitado, inclusive, que o agente posicionado no banco traseiro apontou o artefato em direção à sua cintura. Tal narrativa apresenta coerência interna e harmonia recíproca, inexistindo nos autos elemento concreto que a desautorize.

Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a
palavra da vítima é de extrema relevância em crimes contra o patrimônio
, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC, Quinta Turma, j. 03/05/2018). É exatamente o caso dos autos, já que a vítima e o passageiro com ela rendido declaram em juízo o emprego da arma de fogo.

A jurisprudência consolidada também afasta a necessidade de apreensão e perícia do artefato quando outros meios de prova demonstram o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva. O Superior Tribunal de Justiça assentou que a realização de exame pericial é dispensável quando presentes elementos probatórios idôneos a atestar o uso do artefato, incumbindo à defesa comprovar eventual inidoneidade ou incapacidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no AREsp 2203373/DF; STJ, AgRg no AREsp 1076476/RO). No mesmo sentido, a Súmula n. 14 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece a desnecessidade de apreensão ou perícia quando por outros meios de prova se comprova o efetivo emprego da arma (Súmula n. 14 TJPA).

É que o emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida, projeta sobre a vítima um poder de intimidação que transcende a ameaça verbal ordinária. Trata-se de instrumento dotado, por sua própria natureza, de elevada aptidão lesiva, cuja simples exibição em contexto de subtração patrimonial instaura estado de sujeição psíquica intensa e imediata. O temor incutido não se limita a receio difuso, mas assume contornos concretos de risco iminente à vida e à integridade corporal.

No caso concreto, a prova oral judicializada revela o uso do artefato de forma inequívoca, não tendo a defesa produzido qualquer elemento técnico ou circunstancial que infirmasse a natureza real da arma. A mera alegação abstrata de inexistência de perícia não tem aptidão para desconstituir a causa especial de aumento.

No que tange à comunicabilidade da majorante aos corréus, o emprego de arma de fogo constitui circunstância objetiva atinente ao meio de execução do crime. À luz do art. 30 do Código Penal, circunstâncias de caráter objetivo comunicam-se entre os coautores, desde que inseridas no contexto do desdobramento causal da conduta e integrantes da esfera de cognoscibilidade dos agentes.

A tese de cooperação dolosamente distinta exige demonstração cabal de que o agente não anuiu, nem previa a utilização do artefato, havendo desvio imprevisível do plano previamente ajustado. Não se extrai dos autos qualquer elemento que indique surpresa ou ruptura do liame subjetivo. Ao contrário, a dinâmica dos fatos evidencia unidade de desígnios para a prática do roubo com emprego de arma de fogo, com atuação coordenada, rendição simultânea das vítimas e permanência conjunta no interior do veículo durante lapso temporal significativo.

A presunção jurisprudencial segundo a qual quem adere a roubo assume o risco dos meios executórios ordinariamente empregados não foi infirmada por prova concreta em sentido diverso. Inviável, portanto, o afastamento da majorante com fundamento no art. 29, § 2º, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria, a sentença valorou negativamente a culpabilidade, destacando postura de liderança do Recorrente e coação específica dirigida à exigência de fornecimento de senha, circunstâncias que transcendem a grave ameaça inerente ao tipo penal. O comando da vítima para entrega de senha, associado à condução da ação delitiva e à manutenção do controle situacional, revela maior grau de autodeterminação e intensidade do dolo, o que autoriza incremento da pena-base dentro dos parâmetros do art. 59 do Código Penal.

As circunstâncias do crime igualmente justificam exasperação. A prática delitiva no interior de veículo, contra trabalhador já vulnerável pela natureza da atividade exercida, a restrição da liberdade por período aproximado de uma hora, a tentativa de abordar outro automóvel durante a empreitada criminosa e o concurso de agentes superam as elementares típicas do roubo simples, evidenciando especial desvalor da ação e maior risco social.

A individualização da pena insere-se em âmbito de discricionariedade juridicamente vinculada, passível de revisão apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade. O Supremo Tribunal Federal reconhece que a dosimetria deve observar a suficiência e necessidade da reprimenda para reprovação e prevenção do crime, inexistindo parâmetros aritméticos rígidos impostos ao julgador (STF, HC 220573/SC). O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, admite a fração de 1/8 como critério orientador, sem conferir caráter vinculante a qualquer fração específica, desde que a motivação seja idônea e proporcional (STJ, AgRg no HC 810433/PB).

No caso em exame, a fundamentação adotada revela-se concreta e alinhada às peculiaridades fáticas, inexistindo teratologia ou descompasso com os princípios da proporcionalidade e da individualização. Inviável, portanto, a redução da pena-base ou a alteração do regime inicial, que guarda correspondência com o
quantum
fixado e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, rejeitando-se as pretensões de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e de redução da pena-base ao mínimo legal, mantendo-se a sentença
in totum,
inclusive ao regime inicial, porquanto inexistente ilegalidade ou desproporção.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026